Tribunal: TCU
Processo: 004.456/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5745/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.456/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Dulcineia Oliveira da Silva (XXX.637.792-XX); Antonia Lima dos Santos (XXX.020.102-XX); Claudio Borges Fortes (XXX.560.250-XX); Edson Aguilar Perez (XXX.192.248-XX); Fernanda Marinho da Silva Oliveira (XXX.618.292-XX); Maria Creuza da Conceicao Correa (XXX.643.342-XX); Marilucia de Almeida Rodrigues (XXX.755.742-XX); Marli Figueiredo de Freitas (XXX.648.542-XX); Rosana Mara Rodrigues da Silva (XXX.420.228-XX); Sonia Maria Monteiro Valente (XXX.035.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.